Tribunal: TJES
Processo: 0000420-66.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-66.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000420-66.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
JOÃO PAULO DE JESUS COELHO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não foi apreciada a tese de violação de domicílio, bem como as provas carreadas nos autos não foram devidamente valoradas, vez que são favoráveis ao acusado, devendo, portanto, ser o mesmo absolvido.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

A defesa busca inicialmente a declaração de nulidade, por invasão ao domicílio do acusado.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

Isso porque, conforme consta dos autos, o apelante teria empreendido fuga quando avistou a presença dos policiais militares, deixando, contudo, cair um carregador de pistola vazio.

Segundo consta ainda, os policiais conseguiram deter o acusado, sendo com ele apreendido 01 pistola calibre 380, com 8 munições intactas, além de 30 pinos de cocaína.

João Paulo, quando da abordagem policial, afirmou aos agentes, que estaria comercializando entorpecentes há 06 meses, razão pela qual, diante de tal declaração e de todos os materiais apreendidos, deu-se entrada na residência do apelante.

Salienta-se que o próprio João Paulo, quando da abordagem, afirmou ter enterrado alguns entorpecentes no quintal de sua casa, que foram devidamente recuperados.

Considerando que o tráfico de drogas, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, sendo inconteste o flagrante.

Desse modo, vê-se que a entrada na residência de João Paulo, se deu com base em elementos prévios colhidos, de que ali estaria sendo cometido um crime.

No local, foram ainda apreendidos R$9.314,00 (nove mil trezentos e quatorze) reais.

Nessa linha, não há motivos para acolher a tese de nulidade da diligência.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição, por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/44 e laudo de exame químico de fls. 122.

O policial militar Wilson de Oliveira Alves, quando de seu depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, além de afirmar que o réu empreendeu fuga, quando avistou a guarnição policial, deixando cair um carregador de pistola vazio.

O policial ainda esclareceu que o acusado adentrou no imóvel, sendo acompanhado pelos policiais que já detinham elementos prévios que indicavam a prática de crime, quando lá, foi apreendido, em busca pessoal, alguns pinos de cocaína.

O policial militar Wilson afirmou que João Paulo”informou que teria uma quantidade de drogas em frente à sua casa, do outro lado da rua e que, diante disso, com a ajuda do cão farejador (Ivan), foi encontrada uma sacola enterrada, com grande quantidade de pinos de cocaína [01min e 43seg – aproximado], que eram do mesmo “modelo” dos pinos de cocaína encontrados na cueca do acusado”.

O policial Militar Iago Rudio, ao prestar depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, narrando os mesmos fatos pontuados pelo policial militar Wilson, salientando, também, que já conhecia o apelante de outras abordagens.

O acusado, por sua vez, negou a prática delituosa.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão.

Nessa linha, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.